Tribunal: TJPA
Processo: 0823147-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823147-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estelionato contra idosos. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Inexistência de constrangimento ilegal.

Ausência de excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de estelionato majorado e continuado contra pessoas idosas, no contexto do exercício de função como correspondente bancário.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) o tempo de tramitação da investigação configura excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos extraídos dos autos, destacando-se a pluralidade de vítimas idosas, o modus operandi estruturado e o elevado prejuízo financeiro causado.

4. A fundamentação do decreto prisional destaca a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a inadequação das medidas cautelares diversas diante da especial periculosidade do paciente.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Inexiste excesso de prazo, pois a complexidade do caso, o número de vítimas e a necessidade de diligências complementares justificam o tempo decorrido, não havendo inércia ou desídia do Poder Judiciário.

7. Decisão mantida por estar devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando evidenciados a gravidade concreta da conduta, a multiplicidade de vítimas vulneráveis e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais. 3. O excesso de prazo na investigação deve ser avaliado conforme o juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a atuação regular do Judiciário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 240.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de REGINALDO DA SILVA E SILVA, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos nº 0801147-27.2025.8.14.0021.

Consta da impetração, em suma, que o paciente se encontra
preso desde o dia 23.09.2025
, em razão de
prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática do crime de
estelionato contra pessoa idosa.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
ausência de fundamentação concreta e contemporânea da decisão que manteve a custódia cautelar,
sem demonstração de elementos concretos a indicar o risco à ordem pública ou à persecução penal.

Refere que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo possível a
substituição por medidas cautelares diversas.

Aduz, por fim, o
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (mais de 38 dias sem oferecimento de denúncia)
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente ou,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) - O Inquérito Policial nº 00061/2025.100403-5 foi instaurado em 17/09/2025 e comunicado diretamente à 2ª Vara do Juízo das Garantias (Processo nº 0801146-42.2025.8.14.0021).

- Em 01/10/2025, o inquérito foi concluído pela Autoridade Policial com indiciamento de Reginaldo da Silva e Silva.

- Em 24/10/2025, a 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior determinou a remessa dos autos à Autoridade Policial para cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público.

- Em 03/11/2025, através do despacho ID 160344673, este juízo determinou a remessa dos autos ao Juízo das Garantias, "com a devida vinculação".

Assim, eventual pedido de revogação da prisão preventiva deveria ser dirigido ao Juízo de Garantias, que detém competência exclusiva para apreciação de medidas cautelares na fase pré-processual.

II. DOS FATOS E DO PROCEDIMENTO

1. Do Pedido de Prisão Preventiva (Processo nº 0801147-27.2025.8.14.0021)

Em 17 de setembro de 2025, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente, investigado pela prática de crimes continuados de estelionato majorado contra idosos (art. 171, §4º, c/c art. 71 do Código Penal).

A investigação apontou que o paciente, aproveitando-se de sua posição como correspondente bancário, teria praticado fraudes contra quatro vítimas idosas:

- Antônio Ferreira da Silva (76 anos) - Boletim nº 00061/2025.101160-3 -prejuízo de R$ 3.000,00;

- José Ribamar da Silva Nascimento (84 anos) - Boletim nº 00061/2025.101375-1 - prejuízo de R$ 5.661,24;

- Maria de Deus Carrera Borcem (64 anos) - Boletim nº 00061/2025.101378-8, e - Jaime dos Santos Costa (68 anos) - Boletim nº 00061/2025.101380-0

Em 19 de setembro de 2025, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar.

2. Do Cumprimento da Prisão e Audiência de Custódia

O paciente foi preso em 22 de setembro de 2025, conforme certidão de cumprimento do mandado de prisão. O cumprimento foi comunicado a este juízo através do processo nº 0801177-62.2025.8.14.0021.

A audiência de custódia foi realizada em 26 de setembro de 2025, ocasião em que este juízo manteve a prisão preventiva do paciente.

3. Do Inquérito Policial (Processo nº 0801146-42.2025.8.14.0021)

O Inquérito Policial nº 00061/2025.100403-5 foi instaurado por Portaria em 17/09/2025, sendo comunicado à 2ª Vara do Juízo das Garantias.

Em 01/10/2025, a Autoridade Policial concluiu o inquérito com relatório final indicando Reginaldo da Silva e Silva nas penas do art. 171, §4º, c/c art. 71 do Código Penal.

O inquérito encontra-se atualmente aguardando cumprimento de diligências complementares determinadas pelo Juízo de Garantias.

III. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Da Decisão que Decretou a Prisão Preventiva

A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes elementos:

a) Gravidade concreta da conduta: O investigado praticou crimes de estelionato contra múltiplas vítimas idosas, grupo especialmente vulnerável, aproveitando-se da confiança depositada em sua função de correspondente bancário.

b) Modus operandi qualificado: O paciente utilizou-se de artifício fraudulento consistente em oferecer falso auxílio para contratação de empréstimos consignados, apropriando-se dos valores das vítimas mediante acesso indevido às suas contas bancárias.

c) Pluralidade de vítimas: Foram identificadas ao menos quatro vítimas idosas, todas residentes em Igarapé-Açu, com prejuízo total superior a R$ 30.000,00.

d) Risco concreto de reiteração delitiva: A natureza da atividade profissional do paciente, aliada ao modus operandi empregado, indica risco concreto de continuidade delitiva.

2. Da Manutenção da Prisão na Audiência de Custódia

Durante a audiência de custódia realizada em 26/09/2025, a defesa pleiteou a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas, argumentando tratar-se de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia, considerando a vulnerabilidade das vítimas e a necessidade de garantia da ordem pública.

Este juízo manteve a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

a) Insuficiência das condições pessoais favoráveis: Embora o paciente seja primário e possua residência fixa, tais circunstâncias não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

b) Gravidade concreta dos fatos: O crime praticado contra quatro vítimas idosas, com prejuízo superior a R$ 30.000,00, revela especial periculosidade social.

c) Proteção às vítimas vulneráveis: A prática reiterada contra pessoas idosas, grupo constitucionalmente protegido (art. 230 da CF/88), demonstra desprezo pela dignidade humana.

d) Inadequação das cautelares diversas: Diante da gravidade concreta e multiplicidade de vítimas vulneráveis, as medidas cautelares diversas mostram-se manifestamente insuficientes.

IV. DO ANDAMENTO PROCESSUAL

1. Situação Atual dos Procedimentos:

- Inquérito Policial: Concluído em 01/10/2025, com relatório final indicando o paciente. Atualmente aguardando cumprimento de diligências determinadas pelo Juízo de Garantias.

- Competência: Os autos encontram-se vinculados ao Juízo de Garantias, conforme despacho de 03/11/2025.

2. Elementos Colhidos na Investigação

Durante o cumprimento da busca e apreensão foram arrecadados:

- Dois aparelhos celulares INFINIX X6525;

- Cartões bancários em nome das vítimas;

- Documentos relacionados às transações fraudulentas;

- Históricos de empréstimos bancários

As diligências realizadas incluem:

- Oitiva formal das quatro vítimas com declarações detalhadas;

- Auto circunstanciado de busca e apreensão;

- Análise preliminar dos aparelhos celulares apreendidos;

- Documentação bancária das vítimas

3. Justificativa para o Prazo

A complexidade do caso, envolvendo:

- Múltiplas vítimas idosas;

- Análise de volumosa documentação bancária;

- Necessidade de perícias técnicas nos dispositivos eletrônicos;

- Tramitação entre diferentes juízos (Vara Única e Juízo de Garantias)

Tais circunstâncias justificam o tempo decorrido desde a prisão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, este juízo manteve a prisão preventiva do paciente REGINALDO DA SILVA E SILVA, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, especialmente:

- A gravidade concreta da conduta (estelionato continuado contra idosos vulneráveis);

- O risco concreto de reiteração delitiva;

- A necessidade de garantia da ordem pública;

- A insuficiência das medidas cautelares diversas diante das circunstâncias do caso.

Ressalva-se, todavia, que a competência para eventual reavaliação da prisão preventiva na fase atual é do Juízo de Garantias, para onde os autos foram remetidos. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 31095754 – datada de 19.09.2025):

“(...) O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade encontra-se comprovada pela documentação acostada aos autos, especialmente pelos extratos bancários, comprovantes de transferências e declarações das vítimas.

Os indícios de autoria são robustos, evidenciados pelas declarações convergentes das quatro vítimas, que identificam o investigado como autor das fraudes, corroboradas pelos registros de transferências realizadas mediante acesso aos dados bancários das vítimas.

O crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, estabelece pena de reclusão de um a cinco anos e multa. No entanto, quando cometido contra idoso ou vulnerável, aplica-se a majorante prevista no §4º do mesmo artigo, que determina aumento de pena de 1/3 (um terço) ao dobro, considerada a relevância do resultado gravoso, podendo alcançar até dez anos de reclusão, satisfazendo amplamente o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Quanto à garantia da ordem pública, verifica-se que o investigado praticou os delitos de forma reiterada contra quatro vítimas idosas e vulneráveis, demonstrando especial periculosidade social e desprezo pela dignidade dos ofendidos. A reiteração delitiva evidencia o modus operandi estruturado, com risco concreto de continuidade da prática criminosa.

A conveniência da instrução criminal justifica a medida cautelar, considerando que o investigado detém informações privilegiadas sobre as vítimas e seus dados bancários, havendo fundado receio de que, em liberdade, possa intimidar testemunhas ou destruir elementos probatórios.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modo de execução e da multiplicidade de vítimas idosas.

No tocante à busca e apreensão domiciliar, a medida encontra respaldo no art. 240, §1º, alíneas "b" e "h" do Código de Processo Penal, que autoriza a diligência para apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos e para colher qualquer elemento de convicção. A necessidade da medida decorre da imprescindibilidade de apreensão de dispositivos eletrônicos, especialmente aparelhos celulares, tablets, computadores, cartões bancários, documentos das vítimas e qualquer outro objeto que possa ter sido utilizado na prática dos delitos ou que contenha informações relevantes para a elucidação dos fatos. A experiência investigativa demonstra que criminosos que praticam estelionatos eletrônicos costumam armazenar em seus dispositivos eletrônicos dados bancários, senhas, conversas com as vítimas, comprovantes de transferências e outras provas fundamentais para a persecução penal. A residência do investigado, situada na 9ª Travessa do bairro Colina, residência s/n, coordenadas geográficas 1°08'17.2"S 47°37'30.3"W, Igarapé-Açu/PA, CEP: 68725-000, constitui o local provável onde se encontram tais elementos de prova, justificando plenamente a diligência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

DECRETO a prisão preventiva de REGINALDO DA SILVA E SILVA, qualificado nos autos, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (...)”
grifos nossos.

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, na data dos fatos, teria se valido de sua posição como correspondente bancário para, mediante ardis fraudulentos, subtrair valores de pessoas idosas e vulneráveis, com indícios robustos colhidos em sede policial, inclusive com apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos que corroboram os relatos das vítimas.

A existência de múltiplas vítimas (ao menos quatro), todas idosas, com prejuízo financeiro relevante, superior a R$ 30.000,00, demonstra reiteração delitiva e
modus operandi
estruturado. Da mesma forma, presente o risco concreto de reiteração delitiva, ante a natureza da atividade exercida pelo paciente e sua facilidade de acesso a informações bancárias de terceiros, o que revela especial periculosidade.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto,
verbis:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAUDE ELETRÔNICA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DOS CRIMES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes associados à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente em razão do "modus operandi" reiterado, do elevado valor das fraudes e da possível vinculação do paciente a organização criminosa voltada à prática do crime de estelionato. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.411263-4/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/2025, publicação da súmula em 06/11/2025)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente não merece prosperar
. Conforme destacado pela autoridade coatora, o inquérito foi concluído em 01/10/2025 com o indiciamento do paciente, e encontra-se atualmente na fase de cumprimento de diligências complementares determinadas pelo
dominus litis
. A tramitação do feito entre a Vara Única e o Juízo das Garantias, a complexidade do caso (com múltiplas vítimas, documentos bancários a serem analisados, perícia técnica de aparelhos eletrônicos) e a natureza dos crimes investigados justificam a dilação temporal até o momento, não havendo falar, pois, em desídia estatal ou constrangimento ilegal.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025